Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700842-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NERGINO DE LIMA, TAYLINE FERNANDEZ MACHADO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que os agravantes apresentaram emenda à petição inicial tendo constado o pedido para condenar os agravados/réus à devolverem aos autores a quantia integralmente investida, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Transcrevo in verbis o pedido de emenda (ID 118917579 - Pág. 6 dos autos originários): “Dessa forma, que seja julgada procedente esta demanda para se declarar nulos todos os contratos celebrados entre as partes, em razão do objeto ilícito (artigo 166 do CC/2002), da simulação (artigo 167, §1o, inciso I), da colocação do consumidor em ampla, manifesta e abusiva desvantagem (artigo 51, inciso II e IV do CDC), de modo que sejam os Réus solidariamente condenadas à devolver à Parte Autora o valor integral investido, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)”. O juízo a quo recebeu a emenda de ID 118917579 e considerou o valor indicado pelos agravantes para o arresto da quantia de R$ 190.000,00. Inclusive na decisão agravada, o juízo a quo assim se manifestou: “Determinada a emenda, os autores informaram que resta a receber, em relação ao valor investido a quantia de R$ 190.000,00, valor que lhes deveria ser devolvido, id 118917579”. Ao que tudo indica, os agravantes podem ter incidido em erro material ao indicarem o valor de R$ 190.000,00 como valor a ser restituído, já que, ao que parece, a pretensão seria de que fosse devolvido todo o valor investido (R$ 300.000,00). Contudo, se a pretensão é de devolução dos R$ 300.000,00, o pedido, em tese, precisa ser retificado no juízo a quo, sendo possível ante de ser perfectibilizada a citação dos réus. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre o seu interesse recursal, diante do arresto deferido no juízo a quo da quantia de R$ 190.000,00, nos termos postulados na emenda à petição inicial de ID 118917579 - Pág. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora